Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-69.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E ADEQUADA AOS PARÂMETROS LEGAIS E À FASE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATAQUE ENQUANTO A VÍTIMA DORMIA. DESAVENÇAS PRÉVIAS OU DISCUSSÃO ANTERIOR QUE NÃO AFASTAM, DE PLANO, A QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE SURPRESA E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura ausência de fundamentação a decisão de pronúncia que, ao admitir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, indica, de forma concisa, a presença de indícios de que o ataque ocorreu em contexto de vulnerabilidade, como o sono da vítima, sem incorrer em excesso de linguagem, observando os limites do art. 413 do Código de Processo Penal. A concisão é inerente à fase de admissibilidade, visando não influenciar o Conselho de Sentença.
2. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. A existência de desavenças anteriores ou de discussões pontuais entre acusado e vítima não torna manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente quando há indícios robustos de que o ataque ocorreu de forma inesperada e enquanto a vítima dormia, em condição de completa vulnerabilidade, anulando qualquer possibilidade de reação ou defesa. A previsibilidade de uma agressão genérica não se confunde com a imprevisibilidade do modo e do momento do ataque perpetrado em tais circunstâncias.
4. Havendo lastro probatório mínimo e elementos indiciários a corroborar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sua manutenção é imperativa para que a matéria seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete a valoração aprofundada das provas.
5. Recurso conhecido e desprovido.